Tribunal: STF
Processo: ARE 1321042
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RECLAMAÇÃO. OPERAÇÃO PISCA-ALERTA S/A. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. PARECER ACOLHIDO.
    1. A reclamação é admitida apenas para a preservação da competência do Superior Tribunal de Justiça ou para a garantia da autoridade de suas decisões, mas, no caso em análise, nenhuma dessas hipóteses está presente, até porque o Tribunal Regional Federal da 2ª Região nem sequer se manifestou sobre o acórdão tido por inobservado.
    2. Na espécie, a autoridade reclamada reabriu o prazo para que a defesa pudesse apresentar novas razões recursais, com eventuais arguições de nulidades existentes decorrentes do acórdão exarado pela Sexta Turma, no HC n. 485.177, reservando-se o enfrentamento dos questionamentos da defesa ao julgamento dos recursos de apelação, quando será avaliado todo o conjunto probatório.
    3. Os efeitos da ordem exarada pelo STJ ainda não foram apreciados pela instância ordinária nem pelo Juízo de primeiro grau, que já havia encerrado sua jurisdição quando dela tomou conhecimento e, tampouco, pelo Tribunal Regional.
    4. Reclamação improcedente."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Como se viu das informações, não houve descumprimento da decisão exarada pela Sexta Turma. Afirmei, na Rcl n. 38.616, que caberá ao Relator da apelação analisar se há elementos probatórios derivados da prova declarada ilícita no HC n. 485.177 e, ao Colegiado, a reforma da sentença, se for o caso.
    Não é outra a opinião do Subprocurador-Geral da República Luciano Mariz Maia, para quem (fl. 3.201):
    'O que se verifica, na verdade, é que a autoridade reclamada agiu com cautela, reabrindo o prazo para que a defesa pudesse apresentar novas razões recursais com eventuais arguições de nulidades existentes, reservando-se o enfrentamento dos questionamentos da defesa ao julgamento dos recursos de apelação, quando será avaliado todo o conjunto probatório.
    Certo é que os efeitos da ordem desse Superior Tribunal de Justiça não foi apreciado pela instância ordinária, quer pelo Juízo de primeiro grau, que já havia encerrado sua jurisdição quando dela tomou conhecimento, quer pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que, repita-se, em homenagem à ampla defesa e ao contraditório, reservou a análise do pedido para o julgamento dos apelos, não sem antes franquear novo prazo para que a defesa pudesse complementar suas razões.'
    Acolho a manifestação ministerial e julgo improcedente a reclamação."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente